Tribunal: TJMT
Processo: 1019269-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019269-21.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON QUEIROZ SOARES - CPF: 037.138.741-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIRNA CONTINI FONTANA - CPF: 444.393.500-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO – INVIABILIDADE – CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE O ACUSADO TER SIDO DEMITIDO POR JUSTA CAUSA PELA EMPRESA VÍTIMA – ATOS QUE EFETIVAMENTE CAUSARAM GRAVAME À OFENDIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO E CONSEQUENTE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SEJA OPORTUNIZADA A PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – IMPROCEDÊNCIA – ATESTADOS MÉDICOS COM O TIMBRE DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – DOCUMENTO DE NATUREZA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crime contra a fé pública, não há falar em incidência do princípio da insignificância. Além disso, o fato de o acusado ter sido demitido por justa causa pela empresa para a qual trabalhava, em virtude de ter apresentado atestados médicos falsos para abonar diversas faltas, causou inequívoco prejuízo financeiro à vítima, revelando a ofensividade da conduta.

Se o atestado médico falsificado utilizado pelo agente contém o timbre da rede pública de saúde, a tipificação correta do fato é do delito de uso de documento público falso, nos termos do artigo 304, combinado com o art. 297,
caput
, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação para uso de documento particular falso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Gerson Queiroz Soares
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1019269-21.2020.8.11.0003 pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 28 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de uso de documento público falso, capitulado no artigo 304, combinado com o art. 297,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade material do fato, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de uso de documento particular falso, com a consequente anulação da sentença para que seja oportunizada a proposta de suspensão condicional do processo (Id. n. 144261707).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 144261711).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 148039697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Gerson Queiroz Soares
foi condenado à reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 28 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de uso de documento público falso, tipificado no artigo 304, combinado com o art. 297,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade material do fato, ou, em caráter subsidiário, a desclassificação da conduta para o crime de uso de documento particular falso, com a consequente anulação da sentença para que seja oportunizada a proposta de suspensão condicional do processo.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA

Ao que consta, entre os dias 18/06, 26/06 e 10/07 do ano de 2015, na Avenida Mário Acunha Aristides, n. 1477, região do Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
GERSON Queiroz Soares
, com consciência e vontade, em continuidade delitiva, fez uso de documentos públicos falsificados, consistente em 03 (três) atestados médicos do sistema único de saúde, que foram entregues por ele à empresa denominada Cerâmica Rondonópolis, empregadora do denunciado, com a finalidade específica de abonar diversas faltas.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, em data anterior ao dia 18 de junho de 2015, na Praça Brasil, região central desta cidade, o denunciado
GERSON Queiroz Soares
adquiriu 03 (três) atestados médicos oriundos do sistema único de saúde, por R$ 40,00 (quarenta reais), de uma pessoa que se identificou como enfermeiro. Consta que os atestados continham o carimbo e a rubrica do médico Mauricio Raposo de Medeiros.

Na ocasião, o dito enfermeiro teria preenchido um dos atestados, especificamente o atestado datado de 18/06/2015, e orientado o denunciado a ir até o cartório efetuar a autenticação e, depois disso, entregar para a empresa a cópia autenticada, o que efetivamente ocorreu.

Desse modo, o denunciado fora até a empresa Cerâmica Rondonópolis e apresentou a cópia autenticada do falso atestado médico, datado de 18 de junho de 2015, com o objetivo de justificar 05 (cinco) dias de faltas.

Não satisfeito, o denunciado
GERSON Queiroz Soares
preencheu os outros dois atestados remanescentes, realizou novos procedimentos de autenticação, e, novamente, apresentou os falsos atestados perante a empresa que o empregava.

Ao que consta, o denunciado fora até a empresa e entregou o atestado com data de 26/06/2015, com a finalidade de abonar 09 (nove) faltas.

Posteriormente, com o mesmo modo de execução, apresentou o último atestado, datado de 10/07/2015, com o intuito de abonar 10 (dez) faltas.

Todos os atestados mencionados foram entregues por meio de cópias autenticadas.

Após a entrega do último atestado, a empresa desconfiou da originalidade dos documentos. Com isso, a procuradora da empresa, Sra. Mirna Contini Fontana, entrou em contato com o médico mencionado nos atestados, Sr. Maurício Raposo de Medeiros, a fim de indagá-lo acerca da autenticidade dos documentos médicos. Em resposta, o referido médico afirmou que os atestados eram falsos, pois há muito não atendia pelo sistema único de saúde.

Ao ser ouvido em sede policial, o médico Maurício Raposo de Medeiros afirmou que os atestados são falsos, uma vez que ele não atendia pelo sistema único de saúde há mais de 10 (dez) anos, bem como constatou que as assinaturas postas nos documentos não conferem com a sua.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado
GERSON
confessou ter adquirido os três atestados falsos, sendo que dois deles ele mesmo havia feito o preenchimento dos dados. Ademais, relatou que fez uso desses documentos perante a empresa em que trabalhava com a finalidade de conseguir tempo para resolver assuntos pessoais.

Por fim, vale ressaltar que as condutas iniciadas em 18 de junho de 2015 e cessadas em 10 de julho de 2015 foram praticadas em continuidade delitiva, eis que empreendidas em condições de tempo, lugar, maneira e modo de execução semelhante, de forma subsequente
” (Id. n. 144261658, pp. 2-3).

A peça acusatória foi recebida em 13 de maio de 2021 (Id. n. 144261659) e a sentença condenatória foi proferida em 1o de junho de 2022 (Id. n. 144261693).

Nota-se a inexistência de controvérsia acerca da materialidade e da autoria do fato, sobretudo porque o próprio acusado confessou, inclusive em juízo, que utilizou três atestados médicos falsificados a fim de abonar faltas na empresa em que trabalhava (Id. n. 144261689).

Com efeito, a pretensão absolutória se lastreia tão somente na tese de que incidiria, no caso dos autos, o assim chamado princípio da insignificância, sob a perspectiva da intervenção mínima do Direito Penal.

Nesse sentido, a defesa argumenta que, “
considerando que o Apelante foi sancionado na esfera trabalhista, vez que teve seu contrato de trabalho rescindido por justa causa, as sanções previstas na legislação trabalhista são absolutamente suficientes para reprovação do fato, não havendo necessidade da intervenção penal
” (Id. n. 144261707, p. 9;
sic
).

A esse respeito, contudo, bem pontuou o magistrado sentenciante o seguinte:

“(...)
não há que se falar em absolvição do acusado, em razão da atipicidade da conduta, diante da suposta insignificância do delito considerando as sanções administrativas, pois a meu ver, a falsificação no referido atestado médico apresentado pelo acusado na empresa onde laborava não foi grosseira, tanto que no primeiro momento, a testemunha Mirna aceitou os três atestados e, em decorrência das suspeitas evidenciadas, resolveu realizar a checagem junto ao médico subscritor do documento, onde somente então, descortinou-se a falsificação, ou seja,
o atestado apresentado não foi recusado de plano e ainda serviu para o réu ficar mais de 20 (vinte) dias afastado, sendo ainda renumerado em algumas das faltas justificadas ilegalmente
” (Id. n. 144261693; destaquei).

De fato, a circunstância de a vítima – empregadora do réu – ter exercido, no que lhe cabia, a autotutela – pondo termo ao contrato de trabalho –, não afasta a possibilidade de responsabilização do acusado no âmbito do Direito Penal, sobretudo porque o crime em questão atenta contra a própria fé pública.

Além disso, é evidente que a ofendida sofreu prejuízo considerável, pois, no total, o recorrente obteve, ardilosa e ilegalmente, mais de 20 dias de folga remunerada do serviço, ou seja, a empresa arcou com o equivalente a aproximadamente um mês de salário, sem a contrapartida laboral do acusado.

Convém rememorar que os tribunais pátrios consolidaram o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência do princípio da insignificância, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: “
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (STF,
Habeas Corpus
n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 19.10.2004; data da publicação: 19.11.2004).

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o princípio da insignificância não é aplicado aos delitos cujo bem tutelado seja a fé pública
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.134.866/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 10.8.2021; data da publicação: 16.8.2021).

Defrontando-se com situação semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL) – ATESTADOS MÉDICOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DELITIVA – DELITO TIPIFICADO
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA EX OFFICIO – PENA FIXADA E FUNDAMENTADA COM INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 298 E ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – RECURSO DESPROVIDO E DE OFÍCIO READEQUADA A PENA IMPOSTA.

Comprovado que o acusado fez uso de três atestados médicos falsos, para justificar faltas no trabalho, deve ser mantida a condenação, nas sanções do art. 304 do CP
.

O delito tipificado no art. 304 do CP consiste em ‘fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302’. Portanto, tendo em vista que o magistrado sentenciante utilizou-se do art. 297 do CP para aplicar a pena do apelante (documento público), devendo-se no caso ser aplicada a pena prevista no art. 298 do CP (documento particular), é imperativa a redução desta ao quantum adequado.

O quantum de aumento de pena, em razão da continuidade delitiva, deve ser calculado com base no número de infrações cometidas, e na avaliação das circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, e, na hipótese, havendo o acusado praticado o crime por 3 vezes, o quantum de 1/5 é medida que se impõe
” (TJMT, Apelação n. 0003779-28.2010.8.11.0002,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.5.2017; data da publicação: 31.5.2017).

De resto, não há falar em desclassificação da conduta para o crime de uso de documento
particular
falso, na medida em que, de acordo com a Corte Superior, “
a conduta de apresentar a empresa privada atestado médico com o timbre da rede pública de saúde, ainda que conste a identificação de médico não pertencente ao serviço público, configura o delito de uso de documento público falso
” (STJ, Recurso Especial n. 1.757.386/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 7.5.2019; data da publicação: 14.5.2019). E no caso dos autos, como visto, os atestados em questão foram apresentados como sendo emitidos pelo Sistema Único de Saúde, daí por que é evidente a natureza pública do documento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023